Tribunal: TCU
Processo: 018.578/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei Rouanet, que teve por objeto: O projeto pretende garantir a preservação permanente do Complexo do Ver-o-Peso, através da conclusão da obra iniciada pela Prefeitura de Belém, oportunizando toda a comunidade regional, nacional e internacional de desfrutar da beleza desse inestimável patrimônio cultural da humanidade através da recuperação, readaptação e restauro do mesmo. Como última etapa do projeto, apresenta os seguintes itens: restauração completa da Praça do Relógio, do antigo Necrotério Público Municipal, da Feira do Açaí; revitalização dos quiosques da época ao longo da área beneficiada pelo projeto, da Rede de lampadários de toda a via de circulação, do piso histórico da Praça D. Pedro II.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em desfavor da Fundação Cultural do Município de Belém e do Sr. Antônio Carlos Vieira Costa em virtude da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados para o Projeto "Conclusão e Reforma do Complexo Ver-o-Peso" (Pronac 04-2112), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Fundação Cultural do Município de Belém e excluí-la da relação processual; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Antônio Carlos Vieira da Costa, no que tange ao prejuízo ao exercício de contraditório e ampla defesa; 9.3. considerar iliquidáveis as contas do responsável, Sr. Antônio Carlos Vieira da Costa, ordenando-se, por conseguinte, seu trancamento e arquivamento, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 10, § 3o, 20 e 21, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 201, § 3o, e 211 do Regimento Interno/TCU; e 9.4. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis arrolados e à Secretaria Especial de Cultura, arquivando-se em seguida o presente processo.